Tribunal: TJES
Processo: 5003427-98.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003427-98.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RECORRIDO: HUDEMBERG GOMES SANTANNA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$9.853,73, CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR APRESENTADO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMPRESA REQUERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INFORMANTE EMPREGADO DA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA PARA ALTA VELOCIDADE EMPREENDIDA PELO MOTORISTA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.